Tribunal: TJSP
Processo: 2274191-71.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Prescrição da pretensão executiva contra a Fazenda Pública - Pretensão de reforma do julgado – Inadmissibilidade – Caráter infringente – Ausência de vício – Decisão mantida - Embargos rejeitados.